Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702142-95.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NCT INFORMATICA LTDA AGRAVADO: POSICAO CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA - ME, FERNANDA DA SILVA QUEIROGA, WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA D E S P A C H O Foi objeto de comunicação ao serviço de distribuição o registro da minha suspeição em relação ao advogado Edson Maraui e o meu impedimento em relação aos advogados Luís Eduardo de Resende Moraes Oliveira e João Victor Resende de Moraes Oliveira. No presente caso, todavia, a distribuição não reportou o registro nem houve alerta no PJe, de maneira que não houve oportunidade para a verificação da suspeição e do impedimento. Assim sendo, suscito questão de ordem, a ser levada à apreciação do colegiado, para a anulação do julgamento devido ao erro material quanto à composição do quorum e à invalidade do voto que proferi. Brasília – DF, 24 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA